Tribunal: STF
Processo: RE 89314
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL, PREVISTA NO ART. 177,
PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. A NORMA APROVEITA AO
SERVIDOR QUE, A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, EXERCIA
REGULARMENTE FUNÇÃO PÚBLICA HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.